Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744249-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARLES LOPES DE OLIVEIRA, MARIA ROSA DIAS DA MOTA, VALDIRENE DOS SANTOS GOVEIA, ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Jarles Lopes de Oliveira e Outros contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 49435409, págs. 1-2). 2. Como consequência da sucumbência, as autoras, ora apelantes, foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal diante da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, não providenciaram o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 49589291). 5. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 50068472. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Apesar de regularmente intimados, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade atual de manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça, o que conduz à revogação. Dispositivo 17. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 18. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro